Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTAGEM DE TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE, PATERNIDADE OU ADOTANTE. LC No 840/2011. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE CONTAGEM. PRECEDENTE DO STJ. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.

2. Inobstante a parte ré/recorrente socorrer-se de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RMS 48.388/SC), na qual afirma que a legislação federal, no caso a Lei n° 8.112/90, não pode ser imposta à administração local, quando sua legislação dispuser de modo diverso, tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, tanto a Lei n° 8.112/90 quanto a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, não preveem hipótese de suspensão do estágio probatório por motivo de licença maternidade/paternidade ou adotante.

3. Como norma principiológica de envergadura constitucional, haurida do artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público, por decorrência do princípio da legalidade, só pode atuar nos estritos limites legais, de tal sorte que, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse.

4. No que tange o argumento de que o juízo de origem não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir os precedentes indicados pelo ente público, nos termos do artigo 489, §1o, IV e VI, do CPC, tais argumentos não merecem prosperar, vez que, além do juízo não estar obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas, o fundamento do comando sentencial se deu com base em Lei Distrital, de forma que não há que se falar em semelhança do caso em julgamento com o analisado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Remessa necessária e recurso de apelação da parte ré conhecidos e não providos. Sentença mantida.